Tribunal: TJES
Processo: 5034460-81.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5034460-81.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROGERIA APARECIDA BRAVO
RECORRIDO: GETNET ADQUIRENCIA E SERVICOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A.
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. DÍVIDA EXISTENTE À ÉPOCA DA INSCRIÇÃO. POSTERIOR QUITAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DA MANUTENÇÃO INDEVIDA DA RESTRIÇÃO APÓS O PRAZO LEGAL. ÔNUS DA PROVA DA AUTORA. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5034460-81.2024.8.08.0035

Recorrente: ROGÉRIA APARECIDA BRAVO

Recorrida: GETNET ADQUIRÊNCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S/A

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC.

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. DÍVIDA EXISTENTE À ÉPOCA DA INSCRIÇÃO. POSTERIOR QUITAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DA MANUTENÇÃO INDEVIDA DA RESTRIÇÃO APÓS O PRAZO LEGAL. ÔNUS DA PROVA DA AUTORA. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de Recurso Inominado interposto por ROGÉRIA APARECIDA BRAVO em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos de baixa de restrição e indenização por danos morais formulados contra GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S/A. A recorrente alega, em síntese, que após tomar conhecimento da negativação de seu nome, efetuou o pagamento do débito em 24/05/2024, mas que a recorrida teria mantido a restrição indevidamente, causando-lhe danos extrapatrimoniais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em saber se houve manutenção indevida do nome da consumidora em cadastros de inadimplentes após a quitação do débito, em prazo superior ao legalmente admitido, apta a caracterizar falha na prestação do serviço e dano moral indenizável.

III. PRELIMINAR

3.
Deixo de apreciar as preliminares trazidas pela parte ré/recorrida tendo em vista que o Código de Processo Civil tem como princípios a primazia do julgamento de mérito e a instrumentalidade das formas e prevê em seu artigo 488 o seguinte:
“Art. 488, CPC. Desde que possível, o juiz resolverá o mérito sempre que a decisão for favorável à parte a quem aproveitaria eventual pronunciamento nos termos do
art. 485
”.
Ou seja, o processo tem como finalidade principal a resolução do mérito da questão controversa, para que seja definitiva e tenha força de coisa julgada material. Caso haja o acolhimento das preliminares aventadas (prevista no artigo 485 do CPC), a sentença seria meramente terminativa e não teria alcançado a sua finalidade última. Assim, por vislumbrar a possibilidade de que o julgamento do mérito seja favorável à requerida, a quem aproveitaria o acolhimento das preliminares, deixo de apreciar tais questões arguidas e passo à análise do mérito propriamente dito.

IV. RAZÕES DE DECIDIR

4.
A controvérsia cinge-se exclusivamente à manutenção indevida do nome da recorrente nos cadastros restritivos de crédito após o pagamento do débito no valor de R$ 461,79, efetuado em 24/05/2024.

5.
É cediço, nos termos da Súmula 548 do STJ, que “incumbe ao credor a exclusão do registro da dívida em nome do devedor no cadastro de inadimplentes no prazo de cinco dias úteis, a partir do integral pagamento do débito”.

6.
No caso em tela, embora a autora tenha comprovado o pagamento,
não há nos autos prova mínima de que a negativação tenha persistido após o prazo de cinco dias úteis contado da quitação
. A recorrente colacionou telas do Serasa sem data de emissão/consulta clara ou registros posteriores ao decurso do prazo legal que pudessem demonstrar a desídia da instituição recorrida na retirada do aponte. Ou seja, as capturas de tela colacionadas à inicial para demonstrar a permanência da negativação
não apresentam a data em que as consultas foram realizadas
.

7.
Ressalte-se que, sendo o débito original legítimo (exercício regular de direito), a responsabilidade civil por manutenção indevida exige a prova inequívoca da permanência do registro após o prazo de tolerância para a baixa sistêmica. Sem a prova de que a restrição persistia em data posterior a 31/05/2024 (quinto dia útil após o pagamento), não há como imputar conduta ilícita à recorrida.

8.
Note-se que a inversão do ônus da prova não desonera o consumidor de instruir a inicial com a prova mínima do fato constitutivo de seu direito. Ademais, restou evidenciado que o débito era legítimo ao tempo do aponte, decorrente de pendências financeiras não dirimidas pela autora, que sequer comprovou a tentativa de devolução da máquina de cartão.

9.
Portanto, inexistindo prova da manutenção indevida e configurado o exercício regular de direito na inscrição originária, a improcedência do pedido é medida que se impõe.

V. DISPOSITIVO E TESE

10.
Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do Recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95). Por força da sucumbência recursal (art. 55 da LJE), condeno a parte recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa, contudo, sua exigibilidade, ante a concessão do benefício da justiça gratuita, conforme preleção do § 3º, do art. 98, do CPC.

Tese de julgamento:

1. “A inscrição do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes, quando fundada em débito legítimo, não enseja indenização por dano moral, sendo indispensável a prova da manutenção indevida da restrição após o prazo de cinco dias úteis contado da quitação, ônus que incumbe ao consumidor.”

___________

Dispositivo relevante citado:
CPC, arts. 98, § 3º, 485 e 488; Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 548.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)